Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-74.2015.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. Apelação da seguradora ré. Impossibilidade de condenação solidária. Afastamento. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite da apólice. Observância

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. Apelação da seguradora ré. Impossibilidade de condenação solidária. Afastamento. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite da apólice. Observância necessária, conforme bem delineado pelo Juízo a quo. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001828-74.2015.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é
embargante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (LIQUIDAÇÃO EXTRA-
JUDICIAL), é embargado ARNALDO DE MOURA BRITO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001828-74.2015.8.26.0394/50000
Embargante: Nobre Seguradora do Brasil S/A
Embargado: Arnaldo de Moura Brito
Interessado: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA
COMARCA: Nova Odessa
VOTO N° 12.315
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização
por danos morais e materiais. Acidente de trânsito.
Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos
danos materiais suportados pelo autor. Apelação da
seguradora ré. Impossibilidade de condenação solidária.
Afastamento. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite
da apólice. Observância necessária, conforme bem
delineado pelo Juízo a quo. Acórdão que não apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 663/670), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante.
A recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
omisso e contraditório porque a condenou solidariamente com seu
segurado ao pagamento da indenização fixada. Aduz, também, que não
pode ocorrer incidência de juros e de correção monetária por causa da
liquidação extrajudicial que se submeteu. Pugna, ainda, pelo
afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários ao
litisdenunciante.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os
termos
da
irresignação
da
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em votação unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual a sentença deve ser
mantida, confira-se:
“De fato, correta a decisão supra na medida em que o
autor faz jus à indenização pelos danos materiais
suportados em virtude do acidente, nos termos dos arts. 186
e 927 do CC. Nesse contexto, sem razão a seguradora ré em
afirmar que não pode ser solidariamente condenada pela
indenização fixada em primeira instância. Isso porque
plenamente aplicável à hipótese a Súmula 537 do C. STJ,
que prevê que “Em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da
indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice”. Além disso, a apelante nem sequer tem interesse
recursal em pugnar pela observância dos limites da apólice,
eis que se trata de consequência lógica da aplicação da
mencionada Súmula pelo Juízo a quo. [...] Por derradeiro,
não consta da r. sentença que a seguradora foi condenada
ao pagamento de honorários em razão da lide secundária,
mas em razão da resistência ao pedido do autor, o que deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ser mantida, conforme art. 85, caput, do CPC, observada a
gratuidade de justiça que lhe fora concedida em primeira
instância.”. (fls. 667/669)
É nítido, pois, o caráter manifestamente infringente
de seus embargos.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
destacar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Por derradeiro, eventual não incidência de juros e
correção deverá ser analisada na fase de cumprimento de sentença pelo
Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora